Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-50.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5921 - Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805832-50.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-servidora pública estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, cujo objeto era a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo 2009–2012, no valor de R$ 25.355,84. A sentença reconheceu ausência de interesse de agir diante do fracionamento deliberado da pretensão em múltiplas ações autônomas, cada qual abrangendo períodos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso, apresentado sob a denominação de “recurso inominado”, como apelação cível; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas ações com pretensões idênticas, apenas fracionadas temporalmente, configura abuso do direito de ação apto a justificar a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso como apelação, diante da ausência de erro grosseiro e da ambiguidade procedimental presente nos autos, em respeito à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.

O interesse de agir exige necessidade e adequação do meio processual utilizado, os quais se esvaziam quando há fracionamento injustificado de pretensões idênticas em diversas ações com mesmas partes, causa de pedir e finalidade.

A fragmentação deliberada de demandas constitui abuso do direito de demandar (CC, art. 187), viola os deveres de boa-fé processual e cooperação, e compromete a eficiência da máquina judiciária.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC é faculdade da parte, mas seu uso deve observar limites decorrentes da boa-fé e da finalidade do processo, sendo inadmissível o fracionamento artificial voltado à obtenção de vantagens indevidas ou à burla do regime constitucional de pagamento de precatórios (CF, art. 100, § 8º).

A jurisprudência reconhece como litigância predatória o ajuizamento de múltiplas ações com mesmo fundamento jurídico, voltadas à multiplicação artificial de demandas, autorizando a extinção sem resolução do mérito por ausência de necessidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso interposto sob denominação incorreta pode ser conhecido como apelação, desde que ausente erro grosseiro e presentes elementos de dúvida objetiva sobre o procedimento.

O fracionamento injustificado de pretensões idênticas em múltiplas ações configura abuso do direito de ação, esvazia o interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

A cumulação de pedidos é faculdade processual que deve ser exercida em conformidade com os deveres de boa-fé, lealdade e racionalidade, sob pena de inadmissibilidade da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 327; CC, art. 187; CF/1988, art. 100, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5002175-09.2022.8.13.0474, Rel. Des. Fernando Lins, j. 22.11.2023, 20ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0805832-50.2024.8.14.0009.

APELANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Jesus Queiroz Magalhães dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra o Estado do Pará, por meio da qual a autora postula a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo 2009–2012, no montante indicado de R$ 25.355,84.

Narra a demandante que foi servidora pública estadual, exercendo a função de professora, tendo ingressado no serviço público em 27/04/1988 e permanecido em atividade até fevereiro/2020, quando se afastou para fins de aposentadoria. Sustenta que, a cada triênio de efetivo exercício, faz jus a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, e que, no triênio em referência, não teria usufruído do afastamento por impedimento da Administração, razão pela qual requer a indenização correspondente.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir em razão de abuso do direito de demandar, destacando o fracionamento deliberado da pretensão em 10 (dez) ações autônomas, cada qual abrangendo períodos aquisitivos distintos, reputando-se injustificada a pulverização da controvérsia e ressaltando-se prejuízos à economia processual e à organização judiciária.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso (apresentado, na origem, sob a denominação de “recurso inominado”), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, ao argumento de que há interesse processual e de que o ajuizamento de demandas por períodos aquisitivos distintos não configuraria abuso, por tratar-se de direitos autônomos, defendendo inexistir impedimento para a cobrança separada e requerendo o regular prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso tal como interposto, por entender que, tratando-se de demanda ajuizada na Justiça Comum, seria cabível apelação (art. 1.009 do CPC), e não recurso inominado. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que houve fracionamento premeditado do pedido em múltiplas ações, com potencial violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, e afronta à boa-fé processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, entendendo que a controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção fundada no art. 485, VI, do CPC; assinalou, ainda, que cada período aquisitivo de licença-prêmio configura direito autônomo, com causas de pedir específicas, de modo que o ajuizamento de ações separadas não caracterizaria, por si, fracionamento vedado, ressaltando ser a cumulação de pedidos faculdade da parte (art. 327 do CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas sob a rubrica de “recurso inominado”, constata-se que os autos tramitam, no segundo grau, como apelação cível.

Além disso, a própria sentença empregou o regime do CPC (art. 485, VI), e, simultaneamente, consignou referência ao “rito dos juizados” ao afastar custas, circunstância que pode gerar dúvida objetiva quanto ao nomen iuris do recurso.

Nessas condições, recebo o inconformismo como apelação, prestigiando a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a fungibilidade recursal quando não caracterizado erro grosseiro e ausente má-fé, especialmente diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos próprios pronunciamentos dos autos.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O interesse de agir compreende, classicamente, o binômio necessidade–adequação: não basta a existência de pretensão resistida; exige-se que a tutela jurisdicional seja buscada por meio processualmente adequado, de forma leal, cooperativa e econômica, compatível com os deveres do processo civil contemporâneo.

No caso, é incontroverso que a autora ajuizou dez ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica (conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída), distinguindo-as apenas por recortes temporais, tanto que a sentença identificou nominalmente os feitos e consignou que a própria autora se declarou ciente do fracionamento.

A fragmentação deliberada, nessa moldura, excede o exercício regular do direito de ação e se amolda à figura do abuso de direito (art. 187 do CC), na medida em que multiplica artificialmente processos com o mesmo núcleo jurídico, onera desproporcionalmente a máquina judiciária e dificulta o exercício pleno da defesa, contrariando a boa-fé objetiva, a eficiência e a economia processual, fundamentos expressamente utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito.

Não procede o argumento de que o art. 327 do CPC tornaria sempre indiferente a escolha entre cumular pedidos em uma só demanda ou pulverizá-los em múltiplas ações. A cumulação é, de fato, faculdade, porém o exercício das faculdades processuais não é absoluto: deve observar limites de boa-fé, finalidade e racionalidade. Quando o fracionamento não é justificado por peculiaridades fáticas relevantes mas, ao revés, apresenta-se como expediente seriado, com unidade subjetiva (mesmas partes), unidade de fundamento (indenização por licença-prêmio não gozada) e unidade teleológica (obtenção de pagamento parcelado em demandas menores), configura-se inadequação do meio escolhido para a tutela do direito material, esvaziando o interesse de agir em concreto.

Nessa mesma linha, as contrarrazões assinalam que a prática se presta a contornar o sistema constitucional de pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública, invocando o art. 100, §8º, da Constituição Federal, que veda fracionamento voltado a enquadramento de parcelas no regime de pequeno valor, o que, ainda que discutido em sede executiva, evidencia a necessidade de o Judiciário rechaçar condutas processuais que, desde a origem, tensionem a isonomia e a boa-fé na relação processual.

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO PELO AUTOR DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES CONTRA O RÉU VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA - INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - MULTA POR MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - Não havendo razão plausível para o ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu, em vez de uma, fracionamento adotado apenas para obter a multiplicação artificial de indenizações e honorários, cabe sustentar a desnecessidade de tantas demandas, o que justifica a extinção do processo desnecessário sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na dimensão da necessidade - O fracionamento injustificável de ações traduz afronta ao modelo cooperativo de processo conformado pelo CPC vigente - entre cujas normas fundamentais estão consagrados os princípios da boa-fé (artigo 5º) e da eficiência (artigo 8º) - e acarreta considerável desperdício de recursos, tempo e trabalho que poderiam ser canalizados para a resolução de outras demandas, razão pela qual o Centro de Inteligência deste TJMG (nota técnica n. 01) inclui a "fragmentação de pretensões" "com a finalidade de multiplicar ganhos (indenização, honorários)" entre as condutas indicativas de possível litigância predatória, esta considerada "um dos mais graves problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos" - Verificado o exercício abusivo do direito de petição, com intuito de percepção de vantagem indevida, incorre a parte em litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002175-09.2022 .8.13.0474, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, acertada a sentença ao concluir pela ausência de interesse processual, por inadequação decorrente de exercício abusivo do direito de demandar, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso como apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de demandas.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026